Tribunal: TJDFT
Processo: 0733383-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa sustenta nulidade da decisão por ter sido proferida de ofício, ausência de requisitos da prisão cautelar e possibilidade de aplicação de medidas diversas, alegando ainda salvo-conduto para uso medicinal de cannabis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante de manifestação ministerial pela imposição de medidas cautelares alternativas, configura decretação de ofício; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação do Ministério Público por medidas cautelares autoriza o juiz a avaliar a suficiência delas e a decretar a prisão preventiva, não configurando atuação de ofício, em conformidade com o art. 282 do CPP e precedentes do STF e STJ.
4. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de cerca de 7kg de maconha, além de estrutura de estufa para cultivo, o que evidencia gravidade concreta da conduta e risco de continuidade delitiva.
5. Estão demonstrados o fumus comissi delicti, pela materialidade e indícios de autoria confirmados no auto de prisão em flagrante, laudos periciais e recebimento da denúncia, bem como o periculum libertatis, diante da expressiva quantidade de droga e das circunstâncias da prisão.
6. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, destinando-se a resguardar a ordem pública e a efetividade do processo penal.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
8. O salvo-conduto concedido para uso medicinal de cannabis não alcança a situação concreta, pois não comprovada a observância dos requisitos legais para cultivo e a quantidade apreendida revela destinação diversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo diante de manifestação ministerial por medidas cautelares alternativas, não configura decisão de ofício, cabendo ao juiz eleger a medida mais adequada ao caso concreto.
2. A quantidade expressiva de entorpecente apreendido e a existência de estrutura para cultivo evidenciam gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do agente não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.
4. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.